Tribunal: STF
Processo: HC 215938
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus preventivo, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 731.613, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. ORDEM JUDICIAL. EXTRAPOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE. VOLUNTARIEDADE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o mandado de busca e apreensão determinava, de forma expressa e ampla, a apreensão de bens de propriedade do réu. No cumprimento da diligência, o réu indicou o endereço de depósito dos bens procurados, que estavam em local diverso do de sua residência, e deu expressa autorização às autoridades policiais - termo de consentimento firmado pelo próprio acusado - para que ingressassem no pátio da empresa e realizassem a diligência. 2. Suposta ausência de voluntariedade na assinatura do termo de consentimento que implica revisão de conteúdo fático-probatório dos autos, inviável na via eleita. 3. Agravo regimental desprovido.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de multa. 



    Em sede recursal, a pena foi redimensionada para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça alegando que teria ocorrido apreensão de embarcação “em local não autorizado judicialmente, contrariando a regra constitucional da inviolabilidade de domicílio disposta no art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República, e de nulidade do termo de consentimento, diante da inobservância ao direito ao silêncio e da não incriminação”, contudo, o writ não foi conhecido.a



    Sobreveio o presente habeas corpus no qual se narra na petição inicial que “medida cautelar de busca e apreensão domiciliar foi autorizada pelo Juízo a quo para ser realizada no endereço, Rua Antártida, n. 5, Vila dos Técnicos. Ocorre que o objeto lá não foi encontrado, decidindo a autoridade policial cumprir o mandado sem a retificação do endereço, à Rua Pastor João Soren, n. 1117. 3. Observa-se que a autoridade policial violou aos preceitos da lei (art. 243, I do CPP) ao efetuar a busca e apreensão em local distinto daquele indicado no mandado”. A defesa pondera que “não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário. Do consentimento a que se refere o artigo 5º, XI, da CF/88 não se infere que poderão ser realizadas buscas sem determinação judicial, apenas sob a anuência do morador”. Afirma que “a embarcação foi apreendida em local não autorizado judicialmente para busca. A legislação processual afirma que o mandado deverá “indicar, o mais precisamente possível”, o local da diligência (art. 243, CPP), a declaração unilateral, não é um mandado de busca e apreensão. Sob o aspecto formal, o documento não atende aos requisitos do mandado de busca domiciliar, previstos no art. 243, I e II, do CPP: “Art. 243. O mandado de busca deverá: I- indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem; II - mencionar o motivo e os fins da diligência”.



    Formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do farto conteúdo trazido ao conhecimento de Vossas Excelências, que demonstra a plausibilidade da tese jurídica sustentada em simples exame perfunctório, requer-se: 



    10. O provimento dos pedidos, com a concessão de ordem para que: 



    Que seja reconhecida a nulidade verificada no caso e a ocorrência de violação ao disposto no art. 243 do CPP. Data vênia, se faz necessário lembrar que não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário. Do consentimento a que se refere o artigo 5º, XI, da CF/88 não se infere que poderão ser realizadas buscas sem determinação judicial, apenas sob a anuência do morador. Em recente decisão, a 2º Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, acertadamente consignou que: “É nula a “entrevista” realizada pela autoridade policial com o investigado, durante a busca e apreensão em sua residência, sem que tenha sido assegurado ao investigado o direito à prévia consulta a seu advogado e sem que ele tenha ciência do seu Página 8 direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo. Trata-se de um “interrogatório travestido de entrevista” (RCL. 33.711/SP) 



    Por conseguinte, que seja declarada a ilicitude das provas aqui mencionadas, em especial, a nulidade da entrevista e/ou “termo de consentimento” (ev. 23.7 dos autos n. 50006126620184047017) realizada durante a busca e apreensão, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88 e do art. 157, §1º, do CPP, determinando ao juízo de origem que proceda ao desentranhamento das peças. 



    Por consequência do acima exposto, diante da apreensão ilegal (ev. 8 dos autos Nº do Processo: 5000339-53.2019.4.04.7017 - Juízo Substituto da 1ª VF de Guaíra) que contrariou a regra constitucional de inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da Constituição Federal, as provas (apreensão) ilicitamente incorporadas ao processo devem ser declaradas ilícitas e excluídas, na forma do art. 157 do CPP, 



    11. Esperamos por justiça. Outrossim, salienta-se que não haverá prejuízo ao caso, diante do reconhecimento da nulidade indicada.”



    A medida liminar foi indeferida. 



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. ORDEM JUDICIAL. DESCABIMENTO DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE BEM. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE. VOLUNTARIEDADE. ANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. EM CASO DE CONHECIMENTO, O PARECER É PELO INDEFERIMENTO DA ORDEM.”



    É o relatório. Decido. 



    Ab initio, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



      Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015).



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido”. (RHC 124715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015).



    In casu, o impetrante não demonstra de que forma, à luz de sua causa de pedir, o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente. Ao contrário, busca-se “seja reconhecida a nulidade verificada no caso e a ocorrência de violação ao disposto no art. 243 do CPP” no afã de se reconhecer suposta apreensão ilegal de embarcação. 



    A propósito, não se admite habeas corpus veiculado com o intento de restituição de coisas apreendidas ou que verse sobre o direito de locomoção de forma meramente oblíqua. Nessa linha: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO-CONHECIMENTO. 1. O remédio constitucional do habeas corpus não se presta à proteção de outros direitos que não o de locomoção. Precedentes. 2. Incabível o pedido de restituição de coisas apreendidas pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Writ não conhecido. (HC 103642, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 24/03/2011)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE PASSAPORTES: CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: CAUSA DE PEDIR REMOTA. APREENSÃO DE PASSAPORTES COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O habeas corpus não tutela “direitos que têm na liberdade física apenas a sua condição de exercício, objeto, não imediato, mas mediato, do pedido, não estando, assim, afetada imediatamente, mas apenas de modo oblíquo, a liberdade de locomoção” (HC n. 81.814-AgR/SP, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 08.05.2002). 2. Pedido é “o bem da vida pretendido pelo autor (...). Divide-se em pedido imediato (sentença) e pedido mediato (bem da vida). Pede-se a prolação de uma sentença (imediato) que garanta ao autor o bem da vida pretendido (mediato)” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. Nery Júnior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade – 10ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, págs. 550). 3. Na hipótese dos autos, o pedido mediato é a devolução definitiva dos passaportes; a liberdade de locomoção constitui apenas o pedido imediato. Pleiteia-se a restituição dos passaportes (pedido mediato) a fim de que possam realizar viagens ao exterior, exercendo seu direito de liberdade de locomoção (pedido imediato). 4. É cediço na Corte, consoante destaca o Membro do Parquet, a constitucionalidade da apreensão de passaportes como medida acautelatória no processo penal (Precedente: HC n. 94.147/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma DJ de 12.06.2008). 5. É o que registrou o parecer da Procuradoria Geral da República, verbis: “HABEAS CORPUS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PELO CONHECIMENTO E/OU DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A retenção de passaporte pelo magistrado de primeiro grau tem clara natureza acautelatória, inserindo-se, portanto, no poder geral de cautela, o qual é depreendido de normas processuais dispostas no art. 3º do CPP, e do art. 798 do CPC. 2. 'Se o direito brasileiro admite a decretação da prisão temporária e preventiva, entre outras medidas constritivas da liberdade de locomoção da pessoa, no momento anterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, com muito mais razão revela-se admissível a imposição de condições para o acusado durante o processo, como a entrega do passaporte, a necessidade de obtenção de autorização judicial para empreender viagens ao exterior, entre outras' (HC 94.147/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje 13.06.2008) 3. Parecer pelo conhecimento e indeferimento da ordem.” 7. Ordem indeferida.” (HC 101830, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 04/05/2011)



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “Preliminarmente, temos que o pedido não deva ser conhecido porquanto não tem o condão de proteger, de forma direta e concreta, a liberdade de locomoção do paciente. 



    Pode-se ler da petição inicial que a impetração busca invalidar busca e apreensão de lancha que, conforme se alega, sequer pertencia ao paciente. Ao final, registra o impetrante que a declaração de nulidade da busca e apreensão não terá nenhuma consequência “para o caso”, afinal, já está condenado ao cumprimento das penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa. 



    Ora, se não há reflexo em liberdade de locomoção, não há falar no cabimento desta ação constitucional, sob pena de afrontar sua natureza jurídica. 



    De toda sorte, não se vislumbra ilegalidade ou constrangimento ilegal a incidir sobre a espécie. 



    [...]



    O ora paciente, OZIEL VASCONCELOS DUTRA, foi condenado pela prática de crimes de organização criminosa, art. 2º, caput, da Lei 12.850/13. A pena imposta foi de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa.



    [...]



    Com efeito, importa deixar claro que a apreensão da embarcação, como se pode ler do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, estava devidamente prevista no mandado respectivo. Veja-se, a intenção era a apreensão do bem para os efeitos gerais de garantia geral quanto à reparação de danos e pagamento de multas. Veja-se:



    [...]



    Estas as circunstâncias, ausente qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, não há que se falar no deferimento do pedido. Caso se entenda contrariamente acerca do conhecimento, não deverá ser concedida a ordem na espécie, mesmo porque, para desconstituir os sólidos fundamentos das instâncias ordinárias a respeito das alegações da impetração acerca da voluntariedade do então réu ao assinar termo de consentimento, seria mister revolvimento de matéria fática e probatória incompatível com os limites do writ.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente